Tribunal: STF
Processo: RE 552476
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Sociedade de
   fato e união estável. Acórdão impugnado que decidiu a causa com
   base em reexame de provas e legislação infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.